Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-56.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001007-56.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ODOALDO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CELSO MENDES MARTINS

APELADO: MARLY DA SILVA NERIS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MURICY DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA". REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR COMUM. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de alimentos, fixando pensão alimentícia mensal equivalente a 43% da pensão por morte percebida pelo genitor, com incidência sobre o 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de alegado julgamento "ultra petita" na fixação dos alimentos; (ii) a possibilidade de utilização de pensão por morte como base de cálculo para alimentos; (iii) a consideração da situação familiar do alimentante; e (iv) a observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de julgamento "ultra petita" rejeitada, pois em sede de ação de alimentos o magistrado não está subordinado ao princípio da adstrição, podendo fixar o
quantum
alimentar com observância ao trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

4.

A fixação de alimentos com base em pensão por morte é possível, uma vez que os alimentos devidos à menor também possuem natureza alimentar, ambos visando à garantia da dignidade humana e da subsistência. Não há incompatibilidade entre institutos de mesma natureza jurídica, mas sim complementaridade na proteção de direitos fundamentais.

5.

O ônus de comprovar a impossibilidade contributiva recai sobre o alimentante que pretende a redução da pensão alimentícia. A mera alegação de existência de outro filho, sem a devida comprovação das despesas e limitações financeiras decorrentes, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade contributiva.

6.

O percentual de 43% sobre a pensão por morte mostra-se razoável e proporcional às necessidades da menor e à capacidade contributiva do genitor, considerando que o apelante percebe remuneração mensal de R$ 3.223,00 e pensão por morte de R$ 2.535,73, atendendo ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 141 e 492; CC, arts. 1.568, 1.694, § 1º, e 1.696; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21/8/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 603.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/6/2015; TJ-BA, AI: 00164842220168050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 04/04/2017; TJ-BA, AI: 80184864220248050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 03/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001007-56.2019.8.05.0244
, em que figura como apelante
ODOALDO ALVES DE SOUZA
e como apeladas
M. J. N. S., representada por MARLY DA SILVA NERIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04